Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. REGRA GERAL. QUANTIA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE.

1. Na presente hipótese foi homologado requerimento de desistência formulado pelo devedor em sede de embargos à execução. 1.1. Os honorários de advogado foram fixados em caráter equitativo, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

2. Diante da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2.2. Nessas hipóteses, o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

3. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que seja adotado, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais.

4. No caso em análise, o requerimento de desistência somente foi formulado após o oferecimento de resposta aos embargos à execução pela credora. Quanto ao mais, além da resposta aos embargos, a credora se manifestou nos autos apenas em outra oportunidade, ao requerer a juntada de documento que demonstraria a confissão da dívida pela devedora. 4.1. Por essa razão, diante dos requisitos em exame, deve ser mantida a sentença que fixou os honorários de advogado, pois se encontra em consonância com o princípio previsto no art. 8o do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.